Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-62.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). DIREITO AO ARREPENDIMENTO. SUPRESSÃO ARBITRÁRIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo. A apelante, na condição de fornecedora (art. 3o), realizou a venda de produtos à apelada, consumidora final (art. 2o).
2. Conforme o art. 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, com direito à restituição imediata dos valores pagos a qualquer título.
3. Cuida-se de proteção legal durante os primeiros sete dias da assinatura do contrato, denominado prazo de reflexão, para permitir que o consumidor promova a resilição contratual independentemente de qualquer motivo ou justa causa, com a devolução de todos os valores pagos nesse período.
4. As clásulas de contratos de consumo que contrariam os direitos decorrentes do Código de Defesa do Consumidor-CDC são nulas de pleno direito. Os direitos do consumidor instituídos pelo CDC são normas de ordem pública e interesse social; não podem ser afastados mesmo com a concordância do consumidor.
5. Na hipótese, o contrato de adesão cria óbice não previsto em lei ao exercício do direito da consumidora, fato que retira a validade do instrumento e da nota promissória executada.
6. Recurso conhecido e não provido.